Tribunal: TJDFT
Processo: 0709741-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709741-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CECY DE MELO ASSUNCAO FERREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, que acolheu os embargos de declaração opostos pela ora agravada para que fosse observado no precatório expedido o limite de 100 (cem) salários mínimos, diante da previsão constante na Lei no 6.618/2020 (proc. no 0706101-45.2020.8.07.0000, ID no 23927887, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que a lei que disciplina a submissão de crédito ao sistema de execução por meio de precatório (Lei no 3.624/2005) possui natureza material e processual, devendo ser aplicada à situação jurídica constituída em data que a anteceda e não no momento do pagamento. 3. Sustenta que tanto a formação do título executivo judicial quanto o cumprimento de sentença tramitaram sob a égide da Lei no 3.624/2005, devendo ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 792). 4. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão recorrida de modo que não seja expedido precatório com fundamento na Lei no 6.618/2020. No mérito, requer a reforma da decisão para que as requisições de pagamento observem a legislação vigente à época da execução, limitando-se, no caso, a 50 (cinquenta) salários mínimos. 5. É o relatório. Cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. A Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE foi criada no âmbito deste Tribunal de Justiça por força da Portaria Conjunta no 48, de 26.9.2006, com o intuito de conferir maior efetividade ao convênio firmado com o Distrito Federal no que se refere ao pagamento de créditos oriundos de precatórios. 8. Trata-se de órgão administrativo que integra a Presidência do Tribunal, cuja natureza jurídica, atribuições e competências estão definidas pela Portaria GPR 732 de 21/4/2020. Logo, não se trata de órgão jurisdicional, pois os atos são praticados mediante delegação da competência da Presidência deste Tribunal de Justiça, ostentando natureza eminentemente administrativa. 9. Como consequência, questiona-se a possibilidade de interposição de recursos contra os atos dela emanados, conforme Enunciado de Súmula no 311 do STJ: “Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional”. 10. Todavia, essas questões devem ser analisadas conforme cada caso concreto, pois não se pode permitir, por exemplo, o pagamento de valores que excedam a apuração constante no título judicial que foi submetido à execução (cumprimento de sentença). 11. Ademais, incabível rediscussão nesse sentido, pois a COORPRE administrará apenas a ordem de pagamento em regime de precatório, observando a preferência e demais particularidades admitidas pela legislação na formação da correspondente ordem cronológica. 12. A requisição de precatório no 1134 decorre do cumprimento de sentença no 0704033-05.2019.8.07.0018, cuja demanda originária foi ajuizada em 29/10/2015 e a sentença condenatória prolatada em 3/5/2016, conforme ID no 14964181. 13. O cumprimento de sentença iniciou-se na vigência da Lei no 3.624/2005, uma vez que a Lei no 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por este Tribunal (ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8). 14. Logo, não se admite a incidência retroativa da Lei no 6.618/2020 para momento anterior à constituição definitiva do título judicial, devendo ser observada a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” 15. Nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV é de 10 (dez) salários mínimos e, por consequência, o limite de preferência por precatório de 50 (cinquenta) salários mínimos. Na petição de ID no 51592200 (autos de no 0704033-05.2019.8.07.0018), a agravada concordou com os cálculos apresentados. 16. Para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor e Precatórios em regime de preferência, incide ao caso a Lei Distrital no 3.624/2005 que fixa o teto em 10 (dez) salários mínimos, porquanto vigente à época do trânsito em julgado do título judicial objeto do cumprimento de sentença. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1325301, 07419914520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Seja em decorrência da preclusão da matéria ou em razão da aplicação do disposto no art. 1o da Lei no 3.624/2005 na ocasião em que foi reconhecida a obrigação de pagar, o teto máximo para a expedição da RPV nos autos originários deve observar o limite de 10 (dez) salários mínimos e Precatório em Adiantamento Preferencial de até 50 (cinquenta) salários mínimos. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 19. Defiro o efeito suspensivo (ativo) para que a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV nos autos originários observe o limite de 10 (dez) salários mínimos e o Precatório em Adiantamento Preferencial de até 50 (cinquenta) salários mínimos, conforme disposto na Lei Distrital no 3.624/2005 antes das alterações advindas com a Lei no 6.618/2020 (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE (0706101-45.2020.8.07.0000), com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO